Tribunal: TJDFT
Processo: 0713986-59.2024.8.07.0004
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0713986-59.2024.8.07.0004 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BARBARA REGINA SARAIVA DIAS, MARIA GORETI SARAIVA DE FIGUEIREDO, FRANCISCO VAGNER SARAIVA DE FIGUEIREDO APELADO: NAO HA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Os apelantes protocolaram as petições de ID 70929981 e 70929982. Contudo, pedem, na segunda peça, para que seja desentranhada a segunda petição, pois endereçada à instância originária. Pois bem, constam da petição de ID 70929982, os seguintes pedidos: 1. O desentranhamento da petição de ID 70929981, por erro de endereçamento; 2. Que todas as intimações e publicações passem a ser realizadas exclusivamente em nome do advogado GERALDO CARDOSO MOITINHO, OAB/DF 75.544, sob pena de nulidade; 3. Que seja autorizada a emissão de token (certificado digital) junto à Receita Federal do Brasil, por qualquer agente certificado autorizado, antes do julgamento da apelação; 4. Que seja determinada, com urgência, a inclusão dos Requerentes como responsáveis legais pela empresa junto à Receita Federal; 5. Que seja expedido ofício com força executiva à Receita Federal do Brasil, autorizando a alteração do responsável legal da empresa; 6. Que se reconheça o risco iminente de sanções administrativas, fiscais e tributárias, bem como os prejuízos sociais e empresariais da paralisação das atividades da empresa, exigindo medida judicial célere e eficaz. Ora, com exceção dos itens 1 e 2 acima, todos os outros requerimentos possuem natureza eminentemente administrativa, estranhos, portanto, aos limites impostos pela competência deste grau de jurisdição, que se restringe à análise do recurso de apelação interposto pelos ora peticionantes (ID 69337636). Destaque-se, ademais, que não há qualquer relação entre tais pedidos e o resultado do julgamento da apelação (seja qual for). Necessário destacar, ainda, que o deferimento pretendido, o que se admite apenas para argumentar, importaria, à toda evidência, em claro e indesejável tumulto processual. Desse modo, NADA A PROVER em relação a tais pedidos. À Secretaria da Turma para que atenda ao quanto solicitado nos itens 1 e 2 da transcrição acima. Após, venham-me os autos conclusos. Publique-se. Brasília (DF), 28 de abril de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator